Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-31.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006427-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 040.717.971-26 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIEL HENRIQUE ARAUJO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), HENDREW FELIPE ARAUJO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL –
MORTE DE DETENTO EM PRESIDIO – HOMICÍDIO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –
DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA
– DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

-
SENTENÇA RATIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, DANO e o nexo de causalidade.

2. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.

3
.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução não deve ser acolhido para adequar o
quantum
indenizatório.

4.
Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

5. Recurso de apelação desprovido.

6.
Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos da Ação Indenizatória nº 1006427-31.2016.8.11.0041 ajuizada por
MARIA EDUARDA DA SILVA,

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais decorrente da morte do filho da Apelada (
Antônio Cassimiro da Silva
), por asfixia mecânica – sufocação direta, nas dependências da Penitenciária Central do Estado em Cuiabá/MT.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante a ausência de responsabilidade do Estado em virtude do ocorrido no interior do presídio, ausência da obrigação de indenizar, fato exclusivo de terceiro, responsabilidade subjetiva.

Assevera que não se pode admitir a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, uma vez que a responsabilidade do Estado se houvesse seria por omissão, acarretando a responsabilidade subjetiva, razão pela qual não se aplica o art. 37, §6º da CF.

Em atenção aos princípios da eventualidade e concentração da defesa, argumenta que o valor da indenização por danos morais devem ser reduzidos, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Argumenta que a correção monetária aplicável ao caso é incidindo o INPC ou IPCA até 29/6/2009; o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, posteriormente, o IPCA-E.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões - id. 7586942, pugnando pela negativa do provimento e majoração dos honorários sucumbenciais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 8909794.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
nos autos da ação indenizatória condenou o Apelante ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não provimento.

Ressai dos autos que a Apelada
MARIA EDUARDA DA SILVA,
ajuizou Ação Indenizatória nº
1006427-31.2016.811.0041
em desfavor do Apelante
Estado de Mato Grosso
decorrente
da morte do seu filho (
Antônio Cassimiro da Silva
) nas dependências da Penitenciária Central do Estado em Cuiabá/MT
.

Com efeito, a Apelada narra que é genitora do falecido detento
Antônio Cassimiro da Silva
, que foi assassinado em 18/08/2015 às 13h40min em virtude de fatos ocorridos nas dependências da Penitenciária Central do Estado em Cuiabá/MT, onde o reeducando, se encontrava preso acusado de assassinato.

No caso, é incontroverso e que o falecimento do detento foi ocasionado pela agressão sofrida enquanto se encontrava custodiado no Presídio Central do Estado.

Ademais, a causa mortis constante na certidão de óbito é
“asfixia mecânica – sufocação direta”.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade ou não do Poder Público quanto ao evento morte/assassinato do filho da Apelada enquanto permanecia sob a custódia do estado.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“[...] enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed., p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

Em contrapartida, em se tratando de conduta omissiva, o ato ilícito apto a ensejar indenização exsurge quando demonstrado que o Poder Público, devendo agir, não o fez ou o fez de forma deficiente, ocasião em que responderá pela sua negligência ou deficiência.

Com efeito, restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não garantiu a incolumidade física e moral do custodiado, que foi morto dentro do presídio, fato admitido pelo próprio Apelante.

Ora, o dever do Apelante é patente no caso em concreto, uma vez que o evento danoso ocorreu em razão da inobservância do dever de assegurar o respeito e vigilância à integridade física e moral dos presos.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que
“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que o Estado tem o dever de proteger o detento que se encontra sobre sua responsabilidade, devendo adotar medidas que evitem episódio como registrado na espécie.

Ora, além de melhores condições do sistema carcerário, com contratação de agentes e melhoria na estrutura física, é certo que o Estado tem obrigação de vigiar as celas e resguardar a integridade física dos reeducandos, não permitindo que fiquem submetidos a qualquer tipo de violência.

Não sem propósito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário (RE) 841.526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS), firmou a seguinte tese
“Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO – HOMICÍDIO PRATICADO POR OUTROS PRESOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE ZELAR PELA INCOLUMIDADE FÍSICA E MORAL DO DETENTO. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de morte de preso sob a sua custódia, independentemente da culpa dos agentes públicos. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 2. O fato de tratar-se de responsabilidade objetiva do Estado, que dispensa a prova da culpa, não elide o ônus da vítima em demonstrar o nexo de causalidade existente entre a conduta e o dano experimentado, o que, no caso, restou bem delineado. 3. Encontra-se configurada a responsabilidade civil do Estado em reparar o dano ocasionado pela inobservância ao seu dever constitucional de guarda e a omissão dos agentes penitenciários quanto à tomada das medidas que seriam exigíveis para evitar o homicídio. (Apelação / Remessa Necessária 40003/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 17/09/2015).

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – SENTEÇA RETIFICADA EM PARTE. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E. A Emenda Constitucional nº 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública [...]. Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente. (TJMT, Ag 45118/2015). (N.U 0001417-35.2011.8.11.0029, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017).

A partir dessa premissa, comprovado o ato ilícito omissivo culposo por parte do Poder Público, a responsabilidade do Apelante pelos danos causados é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, na espécie se trata de evento morte, com dor imensurável da genitora e, de outro lado, patente responsabilidade do Estado no evento danoso que por décadas não adota medidas visando melhorias efetivas no sistema prisional.

No caso, esses elementos não me autorizam a reduzir o valor fixado a indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

Nesta trilha, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em remessa necessária,
RATIFICO a sentença, em reexame
.
Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021